Tribunal: TJSP
Processo: 2320466-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Propriedade Industrial. Recurso provido.
I. Caso em Exame. Decisão em ação inibitória c.c. indenizatória indeferiu pedido de tutela de urgência inicial. Agravante, titular de registros de marca "MELITTA", afirma infração marcária por parte da agravada, que comercializa produto sob a marca "MELISSA", similar à sua. Alega risco de confusão ao consumidor

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Propriedade Industrial. Recurso provido.
I. Caso em Exame. Decisão em ação inibitória c.c. indenizatória indeferiu pedido de tutela de urgência inicial. Agravante, titular de registros de marca "MELITTA", afirma infração marcária por parte da agravada, que comercializa produto sob a marca "MELISSA", similar à sua. Alega risco de confusão ao consumidor e dano à reputação, além de risco à saúde pública devido a irregularidades sanitárias do produto da agravada.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar se cabe a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte para proteção de trade dress, considerando a similitude entre as marcas "MELITTA" e "MELISSA" e o risco de confusão ao consumidor.
III. Razões de Decidir. A tutela foi deferida porque verificou-se a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Embora os nomes "MELITTA" e "MELISSA" possuam pronúncias distintas, a similitude das embalagens e a associação indevida com o chamado "café fake" justificam a concessão da tutela. A ANVISA determinou a retirada do produto da agravada do mercado devido a irregularidades sanitárias, o que, aliado à semelhança visual das marcas, gera repercussão negativa na imagem da agravante e risco de dano à sua reputação.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Recurso provido. Confirmada a tutela recursal para determinar à agravada que cesse a fabricação e comercialização de produtos sob a marca "MELISSA", com recolhimento dos produtos infratores do mercado. Tese de julgamento: A similitude entre as marcas "MELITTA" e "MELISSA" gera risco de confusão ao consumidor. A diferença na pronúncia dos nomes não impede a confusão devido à similitude das embalagens e à associação com produtos retirados do mercado por irregularidades sanitárias. A tutela de urgência é necessária para proteger a imagem da agravante e a saúde do consumidor.